Tribunal: TJBA
Processo: 0367906-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367906-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, VANIA PINTO DE BARROS, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR, EMILLY COSTA RIBEIRO

APELADO: RCS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA LEMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADA POSTERIOR. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA AO JULGAMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pela Autora, sociedade empresária fornecedora de insumos para construção civil, buscando a reforma da sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de condenação dos Réus ao pagamento da dívida de R$ 43.317,23 (quarenta e três mil, trezentos e dezessete reais e vinte e três centavos), decorrente do fornecimento de pó de pedra e brita no período de abril a maio de 2012, representado por duplicatas sem aceite. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, pela credora, do fato constitutivo do seu direito, notadamente a entrega das mercadorias, e na aplicação das regras de preclusão probatória. A Apelante argui a suficiência das notas fiscais com comprovante de recebimento, juntadas durante a fase processual, para demonstrar a existência e o cumprimento da obrigação de entrega, defendendo a procedência da cobrança para evitar o enriquecimento ilícito das Apeladas.

II. Questão em discussão

Analisa-se a admissibilidade dos documentos essenciais à prova da constituição do crédito (notas fiscais e recibos de entrega) que foram juntados aos autos de forma extemporânea, após a petição inicial e a contestação, mas antes do proferimento da sentença. Determina-se, ainda, se tais documentos, consistentes em notas fiscais contendo a assinatura de prepostos da devedora, são hábeis e suficientes para provar o negócio jurídico subjacente e a entrega das mercadorias em uma ação de cobrança ordinária, justificando a reforma da decisão de primeiro grau que impôs a improcedência.

III. Razões de decidir

A regra da concentração da prova documental na petição inicial e na contestação (CPC, art. 434) pode ser mitigada em processos de conhecimento, desde que não haja má-fé e seja respeitado o contraditório, notadamente quando se busca a verdade real dos fatos e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. No caso concreto, a parte Apelada teve oportunidade de manifestação sobre a juntada das notas fiscais e comprovantes de recebimento (IDs 103741581 e seguintes), mas limitou sua defesa a alegações de preclusão e negativa genérica da autenticidade da relação contratual, sem impugnação específica dos recibos de entrega assinados.

Em se tratando de Ação de Cobrança Ordinária, inexiste o rigor formal exigido pelo art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas) utilizado para as execuções de título extrajudicial. O débito deve ser comprovado por qualquer meio de prova que demonstre a existência da dívida.

As notas fiscais que acompanham o comprovante de recebimento, devidamente firmado pelo destinatário ou seu preposto, atestam a existência do contrato de compra e venda mercantil e o cumprimento da obrigação da Apelante, preenchendo o requisito do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A conduta da devedora de negar genericamente a relação e reter a mercadoria sem o devido pagamento configura o enriquecimento sem causa combatido pelo art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de cobrança formulado na inicial.

Tese de julgamento: "1. A juntada extemporânea de documentos essenciais em ação de cobrança, antes do encerramento da instrução ou proferimento da sentença, pode ser admitida mediante o exercício irrestrito do contraditório e em homenagem ao princípio da verdade real e da vedação ao enriquecimento sem causa, mormente quando a documentação comprova indícios veementes da existência do débito.."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I, 435; Código Civil (CC), art. 884; Lei nº 5.474/1968, art. 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0367906-96.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
e
RCS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e OUTROS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA